Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1001416-08.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA JUSCIMEIRA
IMPETRANTES: DRS. LANNING PIRES AMARAL
PACIENTE: ANDERSON CREMA GONÇALVES
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Lanning Pires Amaral, OAB/MT 20.910, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Anderson Crema Gonçalves, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Juscimeira, que, nos autos de Ação Penal n. 562-18.2019.8.11.0048, cód. 50677, mantém o paciente sob carcer ad cautelam desde 06/4/2019, decorrente de decreto de prisão temporária datado de 05/4/2019 (id. 8380642, pp. 4-6), posteriormente convertido em prisão preventiva (decisão de 07/5/2019, id. 8380620, pp. 1-2), em razão da prática do delito de homicídio duplamente qualificado perpetrado mediante disparos de arma de fogo, em que foi denunciado juntamente com Ewerton Figueiredo de Moura, crime esse datado de 28/3/2019, por volta de 12h25min, na rua Rui Barbosa, n. 227, próximo ao Posto Simarelli, que vitimou Whalif Felipe Lopes de Carvalho dos Santos, a seu ver, por tempo excessivo e injustificadamente.
Sustenta o impetrante que após a prisão do paciente, ocorrida em 06/4/2019, foi ele citado em 03/7/2019 a apresentar resposta à acusação, e somente no dia 17/12/2019, fora designada a audiência de instrução Maior, redesignada que foi para 03/02/2020 em razão do não comparecimento de testemunhas de acusação. Ocorre que a referida audiência novamente foi adiada para que seja realizada a acareação entre duas testemunhas.
Nesse cenário, salienta que a prisão cautelar se arrasta há mais de 270 dias sem que a defesa haja contribuído para o atraso da persecução penal, impondo-se o relaxamento da segregação sob pena de antecipação de pena.
No mais, afirma convicção acerca da inexistência de início de prova da coautoria delitiva tributada ao paciente, pois nenhuma testemunha afirmou ter notado a presença dele na cena do crime, apenas parentes da vítima assinalam que o crime foi executado pelo codenunciado Ewerton a mando de Anderson.
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão de liminar para o fim de restabelecer o status libertatis do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 32395456 a 32395459.
O pedido de tutela de urgência, aviado em sede de plantão judiciário de final de semana, não foi analisado pelo eminente Desembargador Plantonista [id. 32429471].
O termo de pesquisa constante do evento 32476455, apontou a preexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado para processar e julgar a presente lide, razão pela qual, tendo sido a ação mandamental distribuída na modalidade sorteio ao eminente Des. Pedro Sakamoto, foram os autos redistribuídos na forma da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Neste momento processual, de cognição restrita e superficial, não é possível inferir a aventada clareza da teratologia jurisdicional.
Bem a propósito, a prisão cautelar do coacusado Ewerton foi mantida nos autos de habeas corpus 1006816-37.2019.8.11.0000 pelo eminente Des. Alberto Ferreira de Souza, em sede de plantão judiciário de final de semana, posteriormente confirmada no mérito da referida ação mandamental, consoante ementa abaixo colacionada:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – 1. PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – 1.1. POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA CÚPULA DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO –AÇÕES PENAIS E CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – ENUNCIADO 6/TJ – 1.2. GRAVIDADE CONCRETA DA IMPUTAÇÃO – CRIME OCORRIDO MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM PLENA LUZ DO DIA, NO CENTRO DA CIDADE – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – 2. AMEAÇA DE MORTE FEITA A PARENTES DA VÍTIMA – POSSÍVEL PERTURBAÇÃO DA BUSCA DA VERDADE REAL DOS FATOS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.
1. Prisão preventiva. Periculosidade objetiva e subjetiva da conduta.
1.1. A periculosidade subjetiva do agente, assim, está calcada na premissa de participação dele na cúpula da facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local. Ademais, cuidando-se de réu multirreincidente, inclusive específico, incide o óbice de restituição do status libertatis constante do Enunciado 6/TJMT.
1.2. Tendo o crime de homicídio ocorrido em via pública, no centro da cidade de Juscimeira, em plena luz do dia, próximo ao meio-dia, mediante vários disparos de arma de fogo, e que segundo relatos contidos nos depoimentos de parentes do falecido, este já havia sido jurado de morte anteriormente pelo paciente e seu comparsa, extrai-se a possível indicação de que o crime pode ter sido premeditado/encomendado, inclusive mediante paga, elevando a gravidade concreta do fato, recomendando-se a mantença da prisão preventiva também sob esse ângulo.
2. Por último, impõe-se preservar a prisão cautelar diante do concreto risco de que o paciente possa vir a atemorizar testemunhas e informantes do fato, em razão de concreta notícia veiculada por informantes a esse respeito, prejudicando a busca pela verdade real dos fatos e a instrução criminal.
3. Ordem denegada” (TJMT, HC 1006816-37.2019.8.11.0000, 3a CCr, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 11/7/2019, trânsito em julgado em 16/8/2019].
Posteriormente, aviada nova ação mandamental, sob o NU 1009276-94.2019.8.11.0000, foi novamente negado o direito de restituição ambulatorial do paciente, sob a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PROVA ORAL TESTEMUNHAL INQUISITORIAL INCRIMINADORA – ENUNCIADO 42/TJMT – 2. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – INOCORRÊNCIA – MODUS OPERANDI – DEMONSTRAÇÃO DE GRAVIDADE CONCRETA - BONS PREDICADOS INDIVIDUAIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43/TJ – SUPOSTO INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.
1. Em sede de habeas corpus, a discussão da negativa de autoria demanda prova incontestável, dada à proibição de revolvimento de fatos e provas.
2. A prisão preventiva deve ser mantida quando o homicídio se apresente com contornos de gravidade concreta pelo modus operandi, concurso de pessoas e mediante mando, em tese atribuído a integrante do Comando Vermelho, tornando irrelevantes eventuais predicados individuais do paciente. Inteligência do Enunciado 43/TJ.
3. Ordem denegada” [TJMT, HC 1009276-94.2019.8.11.0000, 3a CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31/7/2019, transitado em julgado em 19/8/2019].
Com efeito, esta é a terceira impetração, doravante sob o pretexto da ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, bem como de novo contexto probatório, estribado na fala de testemunha em Juízo, indicativo de que o paciente não participou do fato tido como criminoso, bem como em novel decisão da autoridade judiciária de origem, que apenas repetiu os argumentos anteriores firmados para o decreto preventivo, ignorando o novo contexto fático probatório em sentido a exprimir a inocência.
Quanto ao aventado excesso de prazo, é necessário enfocar que o crime ocorreu em 28/3/2019, sendo o paciente preso em 06/4/2019 por força de prisão temporária datada de 05/4/2019 [id. 32395458, pp. 45-47], convolada em preventiva em 07/5/2019 [pp. 76-770, sob o prisma da necessidade de acautelar a ordem pública em razão da periculosidade subjetiva e objetiva relativa ao agente, multirreincidente, e ao fato, concretamente grave.
O IP foi concluído em 29/4/2019 [p. 43] e a denúncia, oferecida no mesmo dia [32395457, pp. 2-6].
A denúncia foi recebida em 06/5/2019 [id. 32395458, pp. 54-55], e o paciente, bem como o coacusado Ewerton, foram citados por carta precatória expedida à comarca de Rondonópolis [CP cód. 693723] em 03/7/2019 [p. 100].
Em que pese regularmente intimado para a apresentação da resposta à acusação por meio do DJE 10535, de 16/7/2019, o impetrante não se manifestou tempestivamente nos autos, somente apresentando a resposta à acusação em 09/8/2019 [id. 32395459, pp. 2-5], dando azo, assim, ao começo do atraso atribuível à defesa para a persecução penal, já atrasada em virtude da necessidade de citação via carta precatória.
Por sua vez, o coacusado inerte Ewerton também contribuiu para o atraso havido na instrução criminal, pois, também citado pessoalmente dos termos da ação penal, não constituiu advogado e nem declarou a impossibilidade fazê-lo, sendo necessária a nomeação do Defensor Público da comarca, que, por sua vez, somente em 22/10/2019 apresentou a resposta à acusação [p. 26].
Fato é que, saneado o feito em 1o/11//2019, foi designada a audiência de instrução una para 17/12/2019, parcialmente realizada, com a inquirição de Unaqui Elias Carlini da Rocha, Mauro Dias dos Santos, Ana Paula Ferreira Santos, Suhail Borges Valeiro, comuns à acusação e à defesa de Ewerton.
Houve, ainda, a necessidade inquirição, via carta precatória, de Silvania Lopes de Carvalho dos Anjos.
Com a insistência do MP sobre as testemunhas remanescentes, a audiência foi redesignada para ocorrer em 03/02/2020, também parcialmente realizada, com a inquirição de Geane de Paula Resende, comum às partes, e de Kássia Mariano Valeiro, Luis Sérgio de Faria, estas arroladas pela defesa de Anderson, ora paciente.
Na oportunidade, a autoridade judiciária de origem indeferiu pedido de restituição do ius ambulandi de Anderson Crema, dada à inalteração do quadro fático processual até aqui amealhado, e, sendo necessária a acareação das testemunhas Unaqui [comum] e Luís Sérgio [defesa], foi redesignada a audiência para 17/02/2020.
Diante do cenário que ora se expõe, é possível antever, sem maior esforço, a contribuição das defesas para que a persecução penal se alongasse por mais tempo do que deveria, mitigando a alegada força do aventado constrangimento porventura existente.
Estabelece o enunciado da Súmula 64/STJ:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
Quanto à aventada negativa de autoria, evidentemente não é possível antever o conteúdo da testemunha assinalada na inicial, de onde se faz carente a impetração de prova pré-constituída do alegado.
Ainda que a prova referida na inicial estivesse à disposição deste Tribunal, não seria prudente um aprofundado revolvimento de fatos e provas, máxime porque nem mesmo o juiz de primeiro grau ainda teve a oportunidade de valorá-la. Nesse norte, qualquer pronunciamento desta e. Corte de Justiça importaria em abominada supressão de instância.
Assim, sendo a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016), com especial atenção à que remeta a esta Corte de Justiça, cópia do decreto preventivo e das especificidades que permearam a instrução criminal, que se arrasta há mais de um ano:
“Art. 1501. O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento”
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator